Tribunal: TJDFT
Processo: 0737181-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA DE ATENDIMENTO SEM FUNDAMENTO CONTRATUAL.
1. A parte ré interpôs agravo de instrumento para reverter a tutela provisória de urgência proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos n. 0737394-93.2021.8.07.0001, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a internação da autora em leito de UTI do Hospital Santa Marta, disponibilizando-lhe o tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento.
2. Em suas razões, defende que a consumidora está em período de carência ao solicitar a internação hospitalar. Para tanto, afirma que a carência para internação decorrente de intercorrências do processo gestacional perduraria até o dia 08/04/2022. Além disso, defende que o tratamento ainda não foi regulamentado pela ANS, conforme previsão da Lei n. 9.656/98. Defende, ainda, que a manutenção da consumidora no leito pode prejudicar outros beneficiários do plano e a escala de ocupação dos leitos.
3. Não há dúvidas quanto à gravidade do quadro de urgência vivenciada pela paciente, que deu entrada na emergência sofrendo acidente vascular cerebral, recebendo o pronto atendimento da equipe médica, que solicitou sua internação em leito de UTI.
4. A petição inicial do agravo de instrumento se fundamenta na carência contratual para casos de intercorrências decorrentes da gravidez, que não se aplica ao caso, já que na ação principal e no agravo de instrumento não há qualquer menção à gravidez. Além disso, a operadora agravante sequer demonstrou qual cláusula contratual teria limitado a incidência do tratamento intensivo, mormente se considerado que o plano contratado foi nomeado como “premium”, conforme se verifica no ID 30871992.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.